Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. MÁ-FÉ. COMPROVADA. SUMULA 375 STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Em sede de dois embargos de terceiro, opostos na mesma ação de execução, sobrevindo a retirada de penhora sobre bem imóvel em um dos embargos, advém a perda superveniente de objeto da apelação do outro em que também se discutia esta constrição, pois inexistirá utilidade e necessidade de aferir a questão correlata na segunda instância, nos termos do art. 17 do CPC. 1.1. Preliminar suscitada de ofício. 1.2. Apelação conhecida parcialmente, ou seja, apenas quanto as questões relativas ao reconhecimento de fraude à execução, da má-fé dos Apelantes e dos efeitos da sucumbência.
2. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, de acordo com a Súmula 375 STJ.
3. A má-fé e esta fraude restarão comprovadas quando o adquirente de bem imóvel efetua o pagamento a pessoa diversa da executada (alienante), sendo conhecedor de ações judiciais que tramitam contra a mesma, conforme emerge de escritura pública de compra e venda deste bem.
4. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida. Honorários majorados.